Tribunal: TJDFT
Processo: 0756540-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO TENTADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. PERIGO CONCRETO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação cautelar inominada proposta pelo Ministério Público para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto contra decisão que revogou a prisão preventiva do requerido, substituindo-a por medidas cautelares diversas, sob o fundamento de que houve alteração do cenário fático após a instrução e depoimento judicial da vítima, que afastou percepção de risco atual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a revogação da prisão preventiva deve ser suspensa para restabelecer a custódia cautelar, diante do risco concreto à integridade da vítima e à ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação cautelar é admitida para conferir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito, em casos de soltura, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
4. O quadro probatório revela agressões graves em contexto de violência doméstica, com disparo de arma de fogo em direção à vítima, coronhadas na cabeça e disparos subsequentes após a fuga, evidenciando modo de execução agressivo e indicativo de periculosidade.
5. O requerido possui antecedentes criminais, inclusive condenação definitiva, reforçando o risco de reiteração.
6. A retratação da ofendida não elimina o risco à sua integridade, pois, em casos de violência doméstica, é comum que vítimas modifiquem o relato inicial, em razão de situação de vulnerabilidade, dependência emocional ou econômica ou, ainda, por medo do agressor.
7. A preservação da ordem pública e a prevenção de novo episódio de violência mais grave demandam a custódia preventiva.
8. As medidas cautelares diversas da prisão não neutralizam o perigo, que decorre de fatos já consumados e da estrutura de violência instalada.
9. Prevalece o entendimento jurisprudencial de que condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para a sua decretação e manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Pedido procedente.
Teses de julgamento
"1. A retratação da vítima em contexto de violência doméstica não afasta o risco concreto quando persistem elementos objetivos de periculosidade.
2. Medidas cautelares diversas são insuficientes, quando a gravidade das condutas e o risco de reiteração exigem segregação para garantia da ordem pública."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 312 e 313, incisos I e III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2014695, 0723999-95.2025.8.07.0000, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, julgado em 3/7/2025; Acórdão 1949022, 0740140-29.2024.8.07.0000, Relator Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 28/11/2024; Acórdão 2040683, 0731966-94.2025.8.07.0000, Relator Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 4/9/2025. STJ, RHC n. 225.592/MG, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025; AREsp n. 2.747.563/PE, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024.